Tribunal: TJMT
Processo: 0002717-91.2016.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002717-91.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MAJORI IMOBILIARIA M JOAQUINA LTDA - ME - CNPJ: 15.017.544/0001-33 (APELADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), FILOGONIO TEODORO RIBEIRO - CPF: 001.916.981-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL -. PROCESSO ADMINISTRATIVO - MULTA AMBIENTAL -PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. - TERMO INICIAL.- DECISÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO.

Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Defesa do Meio Ambiente que, em sede de Execução Fiscal n.º 0002717-91.2016.8.11.0082, que acolheu a exceção e pré-executividade e julgou extinta a execução fiscal.

Insurge-se afirmando que , ao contrário do que entendeu o sentenciante, a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo , que, por sua vez, cumpriu o seu curso normalmente.

Aduz que o Apelado somente foi formalmente notificado acerca do encerramento do processo administrativo, com conclusão de julgamento, na data de 24/12/2015, (id. 42488866) e, somente a partir daí o crédito se tornou exigível.

Sustenta que não se utiliza, como termo a quo, a data do fato ou da lavratura do auto, mas sim a notificação direcionada ao contribuinte acerca do resultado do final do julgamento do processo administrativo.

Acentua que não há se falar em prescrição, porquanto, entre a constituição definitiva do crédito e o despacho de citação, não decorreram mais que os cinco anos previstos no Decreto nº 20.910/32.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença hostilizada.

Sem contrarrazões. ( id.86737638)

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O cerne da irresignação recursal refere-se ao afastamento do prescrição decretada ao argumento de que a contagem do prazo prescricional apenas tem início com a solução definitiva do processo administrativo.

Os pedidos da peça exordial continham o seguinte teor:

(...)

A citação do executado para pagar a dívida no prazo de 5 ( cinco) dias com seus consectários legais custas processuais e honorários advocatícios ou garantir a execução nomeando bens a penhora tantos quantos bastem, sob pena do cumprimento do disposto do art. 7º e incisos da Lei supra mencionada.

A sentença foi proferida em 02/03/2021 cujo dispositivo continha o seguinte teor:

(...)

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade acostada no id. 42488122 – Págs. 20/34, para reconhecer a prescrição do crédito constante na
CDA n. 2016/1412823, inscrita em 27.10.2016 e JULGO EXTINTA
a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC-2015. (id. 86737633)

O pedido da irresignação recursal consignou que:

(...)

requer seja conhecido o presente recurso voluntário e provido, a fim de que, reformando-se a sentença, sejam julgados improcedentes os pedidos nos embargos à execução opostos pelo Apelado, por ausência de prescrição intercorrente do crédito não tributário e violação à Súmula 467 do C. STJ, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Foi proposta no Juízo de origem ação de execução fiscal, em 24/11/2016, pelo Município de Cuiabá em face do Apelado, com intuito de cobrar dívida no valor de R$ 11.936,80 (onze mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), originária do processo administrativo, finalizado em 24/12/2015, referente ao auto de infração n. 41.139, lavrado em 18/09/2008.

Neste contexto, o Apelado apresentou exceção de pré-executividade, o qual foi julgado procedente pelo Juízo singular, para reconhecer a prescrição, em face do transcurso de mais de seis anos entre a defesa administrativa e

a decisão proferida pela autoridade competente
, sob o fundamento de que esta ocorreu no decorrer do trâmite administrativo, com fulcro no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32.

Ocorre que, em recente julgamento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme já sedimentado na referida Corte Superior, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios. II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018. III - Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1901454 PR 2020/0270326-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999. 3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.
(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 10/9/2019). [Destaquei]

Importante ressaltar que, o prazo prescricional previsto no Decreto n. 20.910/32, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula n.º 467 do Superior Tribunal de Justiça, que, no caso dos autos, se deu em 24/7/2015, coma seguinte redação:

Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Neste sentido é também a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932. 2
. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ. 3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017).

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação municipal, em razão da inaplicabilidade do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 para este fim, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal para a cobrança do crédito não tributário, tendo em vista que o processo administrativo se findou em 22/6/2015, e a execução fiscal foi proposta em 24/11/2016, tenho que deve ser afastada a prescrição da multa administrava.

Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá, para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal de origem, e, por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022